Tribunal: TJMT
Processo: 0012819-97.2011.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012819-97.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEIDE REIS DA SILVA LIMA - CPF: 667.212.961-87 (APELANTE), ELTON LOPES NOVAES - CPF: 010.784.941-00 (ADVOGADO), DANIELE BATTISTOTTI BRAGA - CPF: 873.526.211-72 (ADVOGADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), DENISE BATTISTOTTI BRAGA - CPF: 010.036.761-54 (ADVOGADO), STIMA - CENTRO DE ESTETICA E GINECOLOGIA/REP. POR JOSE AUGUSTO CURVO (APELADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 826.724.151-53 (APELADO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), JOAQUIM DA CUNHA CAMPOS GONCALVES - CPF: 409.132.606-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. apelação cível. omissão. inexistência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a sentença de improcedência no pedido de reparação de danos estéticos em razão de suposto erro médico, ao concluir pela ausência de conduta culposa e de nexo causal entre a atuação médica e os danos alegados pela autora.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresentou omissão quanto à ausência de análise da alegação de adulteração de documentos e da responsabilidade dos réus por falhas no dever de informação sobre os riscos da cirurgia.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem instrumento para reexame de mérito, destinando-se apenas a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

4. No caso, o acórdão embargado abordou de maneira clara e fundamentada todas as questões postas, não havendo omissão quanto aos pontos alegados pela embargante. A mera discordância com o desfecho decisório não autoriza o manejo dos embargos de declaração para fins de rejulgamento.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração não é cabível para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CLEIDE REIS DA SILVA LIMA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0012819-97.2011.8.11.0002
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, para confirmar o acerto decisório da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, por concluir que
“não restou comprovada qualquer conduta negligente, imprudente ou imperita dos prepostos da parte requerida, inexistindo nos autos prova mínima e ao menos indiciária do alegado erro da conduta médica capaz de determinar a responsabilidade do médico com relação à queixa estética da parte requerente, vez que a cirurgia em questão buscou reparar procedimento realizado anteriormente por outro profissional”

(cf. Id. nº 229538667).

Em seu recurso, a autora/embargante alega que o julgado apresenta vício de omissão pois
“embora tenha ocorrido o reconhecimento adulteração”
de documentos apresentados pelo réu Benedito Vieira De Figueiredo Junior
“tanto a sentença quanto o acórdão consideraram verdadeira a existência de necrose antes da cirurgia realizada na pelos Embargados, o que na verdade somente ocorreu depois da cirurgia objeto destes autos”
sendo omisso também no que diz respeito
“a responsabilidade dos Embargados por não prestarem prévias informações e esclarecimentos sobre os riscos da cirurgia realizada”

por tais razões, pede o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas
“aplicando aos presentes embargos de declaração efeitos modificativos para reconhecer a procedência dos pedidos iniciais”

(cf. Id. nº 225414698).

Os réus/embargados ofertaram as contrarrazões de Id. nº 233577680, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho
, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acordão
embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no julgado, com destaque para os seguintes excertos quanto a insurgência recursal:

“ (...) Indo direto ao ponto, a questão debatida nestes autos cinge-se ao enquadramento da conduta perpetrada pelo médico cirurgião à autora/apelante como erro médico, ou seja, se os estragos decorreram exclusivamente dos procedimentos preexistentes (PMMA e “fio russo”), da somatória dos preexistentes com a primeira rinoplastia, ou exclusivamente da rinoplastia realizada sem a cautela necessária, em consequência, configurar a responsabilidade civil pelos desdobramentos.

No presente caso, é possível verificar que a autora/apelante foi submetida à cirurgia plástica denominada rinoplastia realizada em 22.06.2009 pelo Cirurgião Plástico Benedito Vieira de Figueiredo Junior, ora apelado nas dependências do hospital também apelado, não sendo possível creditar a este a responsabilidade, de forma objetiva, sem que se prove, antes, e sob o prisma subjetivo, se o profissional liberal que realizou a cirurgia agiu dolosa ou culposamente, bem como se o dano decorreu logicamente desse atendimento defeituoso.

O CDC determina nos artigos 12, 14, 18 e 20 que é obrigação do fornecedor reparar os danos causados aos consumidores pelos fatos ou vícios de produtos ou de serviços, independentemente de culpa, e faz ressalva quanto à responsabilidade civil dos profissionais liberais que, consoante artigo 14, § 4º, se estabelece mediante verificação de culpa.

Para que se configure o dever de indenizar é preciso estar comprovada a relação de causa e efeito (nexo causal) entre a conduta ilícita do agente (comissiva ou omissiva) e o dano.

No procedimento cirúrgico estético o médico assume obrigação de resultado, com culpa presumida.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA VIA ESPECIAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PROFISSIONAL QUE DEVE AFASTAR SUA CULPA MEDIANTE PROVA DE CAUSAS DE EXCLUDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado cuja responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente. 3. Agravo regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1468756/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 24/05/2016) (destaquei).

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, observa-se que as conclusões anotadas no Laudo Médico Pericial, realizado pelo Dr. Joaquim da Cunha Campos Gonçalves, Medico Especialista em Cirurgia Plástica (CRM 2275-MT) realizado em 18/01/2021, indicou que “a paciente se submeteu há 01 (ano) antes de fazer rinoplastia com Dr. Benedito, à tentativa de elevar a ponta do nariz com fios russos, com um profissional, no qual ela não lembra a especialidade e o nome do mesmo (...) apenas que não era cirurgião plástico (...) a colocação de fio russo é um procedimento cirúrgico (Rinoplastia Primária) (...) o fio russo pode causar deformidades no nariz se não for bem posicionado ou mesmo com o decorrer dos anos (...) pode provocar uma fibrose local e dificultar a abordagem cirúrgica e daí comprometer o resultado (...) se a primeira cirurgia do Dr. Benedito foi com a finalidade de retirar o fio russo ou bioplastia (PMMA), esta é considerada reparadora (...) segundo a autora a cicatriz no dorso do nariz surgiu no pós operatório, devido a uma necrose que ocorreu com a cirurgia do médico requerido, não se pode afirmar que o ato médico foi a causa da necrose, pois qualquer procedimento cirúrgico pode evolver complicações inerentes à cirurgia, tal como infecção, hematoma e desvascularização por trombose local (...) a cirurgia estética, como qualquer procedimento cirúrgico, não está livre de complicações (...) mas devido a fibrose local aumenta as chances de complicações”

(cf. Id ́s. nº 216990984, nº 216990989 e nº 216991006).

Como visto, não se vislumbra a existência de falha imputável ao requerido que tenha conduzido ao desfecho indesejado pela autora, o que permitem concluir os elementos de prova coligidos para os autos, em que pesem os argumentos da autora, é que não restou comprovado o alegado erro médico decorrente da imperícia ou negligência do Cirurgião requerido, tampouco algum nexo de causalidade entre a insatisfação manifestada pela autora e a conduta do Médico.

Logo, como a perícia judicial não apontou qualquer falha na prestação do serviço, prestado pelos réus, capaz de responsabilizá-los pelos transtornos que a autora alega ter sofrido, ante a inexistência de prova robusta e contundente de que as intercorrências foram decorrentes de erro médico, tenho que a sentença recorrida não merece reparos”

No presente caso, como dito acima, o v. acórdão embargado expôs fundamentalmente os motivos que ensejaram o desfecho decisório dado à lide, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória, com
os motivos fáticos e jurídicos que palmilharam e conduziram ao desfecho dado ao caso concreto,
não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024